Tribunal: TCU
Processo: 011.569/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6785/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.569/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Wesley da Silva (CPF XXX.424.164-XX); Ana Patrícia Fonseca Torres (CPF XXX.911.964-XX); André Jose da Silva (CPF XXX.515.454-XX); Jefter Antônio de Alencar Sousa (CPF XXX.120.054-XX); Laura Victorya Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.997.204-XX); Maria Lúcia Tavares dos Santos (CPF XXX.333.674-XX); Rafael Silva de Siqueira (CPF XXX.582.204-XX); Thiago Antônio da Silva (CPF XXX.981.574-XX); Washington Felix de Oliveira (CPF XXX.069.144-XX) e Wladmir Ivan de Albuquerque (CPF XXX.893.134-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.